Tribunal: STF
Processo: RE 981876
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-02
Data de publicação: 2017-05-02

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Extensão, por via judicial, a servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro do reajuste concedido pela Lei estadual 1.206/87. 3. Repercussão geral reconhecida (Tema 915). 4. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 5. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. Embargos protelatórios. Imposição de multa. 6. Embargos de declaração rejeitados.